Tribunal: TJMT
Processo: 1062726-70.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062726-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY FERNANDES FERREIRA - CPF: 076.511.171-31 (RECORRENTE), JEAN KARLO DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 025.947.121-67 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO E DA PENALIDADE. SÚMULA 312/STJ. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de auto de infração de trânsito, sob o fundamento de validade da notificação enviada ao endereço cadastrado, em demanda na qual a parte reclamante alegou ausência de notificação e cerceamento de defesa, com pedido de regularização de sua CNH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a devida notificação da autuação e da penalidade, condição indispensável para a validade do processo administrativo de trânsito, nos termos da Súmula 312 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Trânsito Brasileiro e a Súmula 312 do STJ exigem a expedição de duas notificações distintas ao infrator:
uma referente
à autuação e outra à aplicação da penalidade.

4. Não se exige comprovação do recebimento, mas é imprescindível a prova da expedição das notificações, ônus que incumbe ao órgão de trânsito.

5. Os documentos apresentados pela parte reclamada não comprovam que a parte reclamante foi notificada tanto da autuação quanto da penalidade, inexistindo aviso de postagem ou outro elemento que ateste a ciência do interessado.

6. A ausência de notificação viola o contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade do auto de infração e de seus efeitos, conforme entendimento consolidado do STJ e das Turmas Recursais do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para declarar a nulidade do auto de infração de trânsito nº DT0062301R e determinar a regularização da CNH da parte reclamante, caso não haja outro impedimento.

Tese
de
julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da expedição das notificações de autuação
e de
penalidade
,
nos

termos
do art. 282 do CTB e
Súmula
312/STJ,
acarreta
a
nulidade
do auto de
infração
de
trânsito
e de
seus

efeitos
. 2. O
contraditório
e
a

ampla

defesa

devem
ser
observados

em

todo

processo

administrativo

sancionador
, sob
pena
de
nulidade
do
ato
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Código de
Trânsito
Brasileiro,
arts
. 280, VI, 281,
parágrafo

único
, II, 282; Código de
Processo
Civil, art. 373, II; Lei
nº
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
Súmula
312. TJMT, N.U 1011928-08.2024.8.11.0001,
Primeira

Turma

Recursal
, rel. Walter Pereira de Souza,
julgado

em
24/02/2025, DJE 27/02/2025. TJMT, N.U 1051150-80.2024.8.11.0001, Terceira
Turma

Recursal
, rel. Aristeu Dias Batista Vilella,
julgado

em
17/02/2025, DJE 21/02/2025. TJMT, N.U 1017237-70.2021.8.11.0015,
Turma

Recursal

Única
, rel.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior,
julgado

em
20/03/2023, DJE 25/03/2023. TJMT, N.U 1002227-33.2018.8.11.0001,
Primeira

Turma

Recursal
, rel. Sebastião de Arruda Almeida,
julgado

em
06/11/2023, DJE 10/11/2023. TJMT, N.U 1018466-50.2022.8.11.0041,
Primeira

Turma

Recursal
, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto,
julgado

em
20/02/2024, DJE 23/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1062726-70.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
WESLEY FERNANDES FERREIRA

Recorrido
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

WESLEY FERNANDES FERREIRA
ajuizou

reclamação

em
face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT.
Noticiou
que: a)
ao

solicitar

sua

carteira

nacional
de
habilitação

definitiva
,

foi

surpreendido
com
a

informação
de que
ela

estava

suspensa

em

virtude
de
uma

multa
; b) jamais
foi

notificado

sobre
a
referida

multa
; c)
teve

seu

direito
de
defesa

cerceado
.
Requereu

seja

declarada
a
nulidade
do auto de
infração
de
trânsito

nº
DT0062301R, com a
consequente

regularização
de
sua
CNH,
caso

não

haja
outro
impedimento
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que: a) é
considerada

válida
a
notificação

entregue

pelos

correios
no
endereço

registrado

pelo

interessado
junto
ao
DETRAN; b)
não

há

como

verificar
se
houve

falha
da
parte

reclamada

ou
da
parte

reclamante

em

não

atualizar

seu

endereço
. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
não

há

comprovação
de que
foi

devidamente

notificada
,
cerceando
-se
seu

direito
de
defesa
,
conforme

exigido
pela
Súmula
312 do STJ, que
estabelece
a
necessidade
de
dupla

notificação

como

requisito
para a
validade
do
processo

administrativo
; b) é
dever
do
órgão

demonstrar
, com
provas

claras
e
inequívocas
, que a
notificação

foi

expedida
e
entregue

ao

infrator
; c) a
falta
de
notificação

lhe

impediu
de
apresentar

defesa

administrativa
,
contrariando
o
devido

processo
legal.
Postulou
a
reforma
da
sentença
,
para serem

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Notificação
da
autuação
e da
aplicação
da
pena

decorrente
da
infração
de
trânsito
.

O Código de
Trânsito
Brasileiro,
em

seu

artigo
282, § 3º,
estabelece
que as
notificações

deverão
ser
encaminhadas

ao

proprietário
do
veículo

nas

situações

em
que for
aplicada

penalidade
de
multa
:

Art. 282. Caso a
defesa

prévia

seja

indeferida

ou

não

seja

apresentada
no
prazo

estabelecido
,
será

aplicada
a
penalidade
e
expedida

notificação

ao

proprietário
do
veículo

ou

ao

infrator
,
por

remessa
postal
ou

por

qualquer
outro
meio

tecnológico

hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade
. (
Redação
dada pela Lei nº 14.229, de 2021)

(...)

§ 3º Sempre que a
penalidade
de
multa
for
imposta
a
condutor
, à
exceção

daquela
de que
trata
o § 1º do art. 259, a
notificação

será

encaminhada

ao

proprietário
do
veículo
,
responsável

pelo

seu

pagamento
.

Sobre
o
tema
, o Superior Tribunal de Justiça
editou
a
Súmula
312, com a
seguinte

redação
:

No
processo

administrativo
para
imposição
de
multa
de
trânsito
,
são

necessárias
as
notificações
da
autuação
e da
aplicação
da
pena

decorrente
da
infração
.

Nesse
contexto
,
verifica
-se que
o

ente

público

deve

encaminhar
duas
notificações

ao

infrator
:
uma

referente à autuação e outra à aplicação da penalidade
.

Embora

não
se
exija

documento
que
comprove
o
recebimento
das
notificações

encaminhadas
,
em

razão
da
presunção
de
veracidade
dos
atos

administrativos
, é
imprescindível
a
comprovação
da
expedição
das
notificações
.

Nesse
sentido
,
já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 312/STJ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 280, VI, 281, PARÁGRAFO ÚNICO, II, E 282, TODOS DO CTB. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE DAS MULTAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Conforme súmula nº 312/STJ, no processo administrativo de imposição de multa, se faz obrigatória à notificação da atuação e da penalidade imposta. 2- Embora a parte Recorrente tenha apresentado extrato de multa e notificações (id. 252789654), inexiste assinatura do infrator ou qualquer prova de que o Recorrido tenha tomado ciência das penalidades, seja por e-mail, SMS ou aviso de recebimento postal (A.R.), não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (art. 373, inciso II, do CPC). Desse modo, as multas em discussão e seus reflexos merecem nulidade. A ausência de comprovação da notificação viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade dos autos de infração.
(...)
(N.U 1011928-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, publicado no DJE 27/02/2025)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.

NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO E DA PENALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DO

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. (...) 4. Ausência de notificação da autuação e penalidade de infração de trânsito. Nos termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, para que ocorra o devido processo administrativo a fim de que haja a correta imposição de multa de trânsito "são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração" (Súmula 312). Inexistindo a notificação da autuação ou da aplicação da penalidade, o auto de infração deve ser considerado nulo (N.U 1017237-70.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, publicado no DJE 25/03/2023; N.U 1002227-33.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 10/11/2023; N.U 1018466-50.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024). 5. Quanto ao ponto, analisando as provas, o juízo a quo bem observou e ponderou
que
"Portanto, o reclamado não comprovou ter enviado ao autor a NAIT (Notificação de Autuação de Infração de Trânsito) e a NIP (Notificação de Intermediação Preliminar), no prazo de 30 (trinta) dias da data da ocorrência.". Destaco, a propósito, que não obstante a parte recorrente tenha trazido as supostas notificações da autuação junto ao recurso interposto (ID 260367685), deve ser observado que a obrigatoriedade da notificação é tanto para a autuação, quanto para a aplicação da pena decorrente da infração, de sorte que, existindo somente a primeira ou a segunda, tal não seria suficiente para afastar a nulidade do auto de infração. Por fim, os documentos juntados não provam a efetiva notificação, mas tão somente a lavratura do auto de infração por equipamento eletrônico. (...) (N.U 1051150-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, publicado no DJE 21/02/2025)

No
caso
dos autos, as
provas

apresentadas
pela
parte

reclamada

não

demonstram
que a
parte

reclamante

foi

notificada
tanto da
autuação

quanto
da
aplicação
da
penalidade

decorrente
da
infração
,
ônus
processual que
lhe

incumbia
(art. 373, II, CPC).

Os

documentos

juntados
no ID 265625785/PJe2
não

são

suficientes
para
tal

finalidade
, pois
sequer

consta
o aviso de
postagem
,
comprometendo
a
verossimilhança
das
alegações
da
defesa
.

Portanto
,
considerando

a

ausência
de
provas
de que a
parte

reclamante

foi

notificada

nos

termos

acima

expostos
, o auto de
infração

juntado
no ID 265625779/PJe2
deve
ser
declarado

nulo
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
declarar
, para
todos

os

efeitos

legais
,

a
nulidade
da
infração

registrada
no auto nº DT0062301R,
bem

como

determinar
que a
parte

reclamada

proceda
o
necessário
para
regularizar
a CNH da
parte

reclamante
,
caso
a
infração

ora

debatida

seja
o
único

impedimento
para tanto.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025